Tribunal: TJPA
Processo: 0800880-40.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800880-40.2024.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: ALEXANDER SWIECIK DE SANTANA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PELO SUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada com pedido de tutela de urgência para compelir os entes públicos ao fornecimento de procedimento médico cirúrgico de angioplastia com stent, pleiteado por paciente diagnosticado com arteriosclerose grave. Pedido julgado procedente, com condenação solidária dos réus e fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa arbitrado em R$ 50.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se, em demandas relacionadas ao direito à saúde, envolvendo obrigação de fazer com proveito econômico inestimável ou impreciso, é cabível a fixação dos honorários advocatícios por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do Tema Repetitivo 1076/STJ, admite-se o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios nas hipóteses em que o valor da causa seja elevado, simbólico ou inestimável.
4. O valor da causa atribuído na inicial (R$ 50.000,00), ainda que motivado, revela-se desproporcional ao custo médio do tratamento requerido, conforme estimativas disponíveis em fontes públicas.
5. A natureza da obrigação, o caráter personalíssimo do direito à saúde e a ausência de complexidade processual justificam o arbitramento equitativo.
6. Honorários fixados, por equidade, em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), em atenção aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida,
para fixar os honorários sucumbenciais em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por apreciação equitativa.

Tese de julgamento:

1.

Nas ações envolvendo prestação de tratamento médico pelo SUS, é admissível o arbitramento equitativo dos honorários advocatícios quando o valor da causa for desproporcional ao custo estimado da obrigação ou o proveito econômico for inestimável.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos,
conhecer do recurso de apelação e dar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira, nos autos da
Ação Ordinária de Obrigação de Fazer n.º 0800880-40.2024.8.14.0005
, ajuizada por
ALEXANDER SWIECIK DE SANTANA
, em face do
Estado do Pará e do Município de Altamira
.

Em síntese, conforme a petição inicial, o autor, diagnosticado com Asterosclerose das artérias das extremidades (CID 10:I702), requereu a realização a realização de “Angioplastia Intraluminal de Aorta, Veia cava/Vasos Ilíacos (com Stent)”, sem que lhe fosse dada previsão para o procedimento.

Alegou risco à vida e pediu o fornecimento do tratamento pelo SUS.

A tutela de urgência foi concedida e, após instrução, a sentença julgou procedente o pedido, ratificando os termos da liminar, determinando o cumprimento da obrigação pelos réus e fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, de forma solidária.

Face a decisão, o
Município de Altamira interpôs o presente recurso de apelação, argumentando ter a Defensoria Pública Estadual atribuído valor da causa aleatoriamente de forma exorbitante e sem critério legal, pois as ações envolvendo medicamentos e/ou saúde simplesmente não podem se vincular ao valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico para fins de honorários, pois tratam de questões personalíssimas e sem conteúdo econômico.

Discorreu que sendo inestimável o proveito econômico da parte, ante as características precípuas do direito à saúde, o valor conferido à causa ou do suposto proveito econômico não pode ser utilizado para fixação dos honorários advocatícios.

Assim, sendo inestimável o proveito econômico da parte, deve-se arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do CPC/2015.

Ademais, argumentou acerca da impossibilidade de condenar o Ente Municipal ao pagamento de honorários de sucumbência por equidade, mesmo quando o valor da causa, da condenação ou o proveito econômico forem elevados. Nesse sentido, requereu a reforma da sentença para atribuir o valor da causa o valor do custo do tratamento requerido na Tabela SUS, qual seja, R$ R$ 1.614,75 (Um mil, seiscentos e quatorze reais e setenta e cinco centavos), e arbitrar os honorários advocatícios por apreciação equitativa.

Apresentadas Contrarrazões, a parte autora sustenta a regularidade do valor da causa atribuído na inicial, com fundamento nos artigos 291 e 324, §1º, do CPC, por se tratar de obrigação de fazer com conteúdo econômico estimável.

Defende que não houve qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade na imposição da multa coercitiva ou na fixação do valor da causa, que guarda correlação com o valor potencial da sanção pecuniária, a fim de garantir o cumprimento da decisão.

Em relação aos honorários, afirmou a correção da condenação em 10% do valor da causa e, com fundamento no §11 do art. 85 do CPC, pleiteou-se a majoração da verba honorária em grau recursal.

Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja minorado ao patamar do custo do procedimento previsto na tabela SUS.

Coube a mim a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos presentes recursos por estarem preenchidos todos os seus requisitos de admissibilidade.

O cerne da irresignação recursal cinge-se à fixação da verba honorária sucumbencial. Argumenta o Município de Altamira que a natureza da demanda — envolvendo direito à saúde — implica a inestimabilidade do proveito econômico, razão pela qual, consoante o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil de 2015, os honorários deveriam ser arbitrados por equidade, e não em percentual sobre o valor da causa, notadamente quando este é atribuído de forma aleatória ou desproporcional.

A sentença de primeiro grau reconheceu a procedência da demanda e impôs aos réus a obrigação de custear integralmente o tratamento, fixando honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, estimado em R$ 50.000,00.

O ponto central levantado pela municipalidade reside na alegada inaplicabilidade do percentual sobre o valor da causa em razão da inexistência de conteúdo econômico mensurável, diante da natureza personalíssima do direito à saúde.

Pois bem. A tese trazida pelo recorrente encontra, em parte, respaldo na jurisprudência consolidada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, especialmente no julgamento do Tema Repetitivo nº 1076, que resultou na seguinte tese:

“É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo, não sendo possível sua fixação por percentual sobre o proveito econômico obtido.”
(REsp 1.850.512/SP, Rel. Min. OG Fernandes, Corte Especial, DJe 10/02/2022)

Todavia, tal diretriz jurisprudencial não tem aplicação irrestrita e cega. Nos termos do mesmo julgamento, impõe-se ao julgador aferir, a partir das especificidades do caso concreto, se a fixação equitativa é, de fato, necessária e justificada, ou se o valor atribuído à causa, devidamente motivado, pode ser tomado como base idônea para a incidência dos percentuais legais previstos no art. 85, § 2º do CPC.

No caso concreto, observa-se que a Defensoria Pública Estadual, no exercício da assistência jurídica gratuita, atribuiu à causa o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, apesar da complexidade da obrigação, entendo que de fato o valor atribuído à causa se mostra demasiadamente alto.

Embora dados colhidos da internet não sirvam de substituto à prova técnica, dentro de certos limites são admitidos como parâmetros norteadores do julgador que o auxiliem na formação do convencimento.

Assim, conforme dados extraídos de sítios virtuais, denota-se que o valor médio do procedimento de angioplastia intraluminal de aorta, veia cava e vasos ilíacos com Stent, pode variar entre R$ 15.000 e R$ 32.000, dependendo de fatores, tais como a clínica ou hospital onde o procedimento é realizado, custos de internação, acompanhamento pós-operatório e outros serviços adicionais, bem como, a complexidade do caso, como casos com múltiplas obstruções ou com a necessidade de stents mais sofisticados, que podem ter custos mais altos.

Com base neste referencial, entendo que inobstante a pretensão de assegurar o direito a um seguro, eficaz, e dotado dos recursos necessários, haja vista estar em jogo valores constitucionais supremos, como a vida e a dignidade humana, o valor estimado aos cuidados médicos em R$ 50.000,00 e utilizado como valor causa, revela-se desproporcional, afigurando-se mais adequado o arbitramento por equidade, levando em conta a natureza da causa, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e a simplicidade da matéria, que não exigiu dilação probatória complexa.

Portanto, ser mais consentâneo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade adoto como valor razoável, adoto a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), que ora arbitro como valor equitativo da causa, à luz da natureza da demanda, do trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública e da simplicidade da matéria tratada.

Tal valor mostra-se compatível com os parâmetros jurisprudenciais e preserva a função remuneratória da verba honorária, sem onerar desproporcionalmente os cofres públicos, notadamente em face da multiplicidade de demandas semelhantes enfrentadas por entes estatais no âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, DANDO-LHE PROVIMENTO
,
para reformar parcialmente a sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), mantidos os demais termos da decisão de primeiro grau.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargador EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 08/07/2025